Tribunal: TJSP
Processo: 1500042-91.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas - Conjunto probatório satisfatório – Réu com maus antecedentes e reincidente – Prisão em flagrante feita por guardas municipais nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal – Penas reduzidas - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.